Tribunal: TJDFT
Processo: 0748767-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748767-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SONARA ABRANTES DE OLIVEIRA DESPACHO O Instituto Colina de Educação Ltda. EPP interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. Esta Relatoria deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão de Adriano Stefanni da Silva na relação jurídica processual (id 66259738). Adriano Stefanni da Silva interpôs agravo interno contra a decisão mencionada acima (id 67155470). Intime-se o Instituto Colina de Educação Ltda. EPP para manifestar-se sobre o agravo interno nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que inclua Adriano Stefanni da Silva na atuação. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator